Tribunal: TJDFT
Processo: 0721548-59.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721548-59.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO AGIBANK S.A APELADO: GERIVALDO FARIA LOUZADO APELADO: GERIVALDO FARIA LOUZADO APELANTE: BANCO AGIBANK S.A D E S P A C H O Ao Banco apelante para acostar a documentação comprobatória do depósito realizado em conta do autor, referente ao contrato questionado. Para além, a parte alega a realização de contrato de cartão de crédito consignado, contudo, o contrato de ID 54112867 se trata de empréstimo mediante consignação em pagamento, modalidade diversa. Manifeste a parte sobre o interesse recursal neste ponto e, se persistir, para trazer a documentação pertinente ao contrato, como faturas do cartão de crédito. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator